Tribunal: TJSP
Processo: 2171129-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Pedido de concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar - Paciente reincidente específico - Alegação de evidente 'periculum in mora' diante da pandemia por COVID-19 - Inocorrência - Ausência de comprovação de que o paciente esteja com a saúde debilitada ou mesmo desprovido de cuidados médicos necessários - Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Pedido de concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar - Paciente reincidente específico - Alegação de evidente 'periculum in mora' diante da pandemia por COVID-19 - Inocorrência - Ausência de comprovação de que o paciente esteja com a saúde debilitada ou mesmo desprovido de cuidados médicos necessários - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000639981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2171129-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é paciente PABLO SERGIO OLIVEIRA GONZALEZ e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Denegaram liminarmente a ordem impetrada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2171129-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/8
Habeas Corpus no 2171129-44.2020.8.26.0000
Impetrantes: Giovanna Blanco Magdalena e Thalia Miranda
Impetrada: Juíza de Direito do Plantão Judiciário do Foro Central da
Comarca de São Paulo - SP
Paciente: Pablo Sérgio Oliveira Gonzalez
Voto no 13.869
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO TENTADO -
Pedido de concessão de liberdade provisória ou de prisão
domiciliar - Paciente reincidente específico - Alegação de
evidente 'periculum in mora' diante da pandemia por
COVID-19 - Inocorrência - Ausência de comprovação de que
o paciente esteja com a saúde debilitada ou mesmo
desprovido
de
cuidados
médicos
necessários
-
Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada
liminarmente.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora
Pública, Doutora Giovanna Blanco Magdalena, e pela estagiária Thalia
Miranda, em favor de Pablo Sérgio Oliveira Gonzalez, apontando como
autoridade coatora a Juíza de Direito do Plantão Judiciário do Foro Central
da Comarca de São Paulo - SP, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora indeferiu seu pedido de liberdade provisória e de prisão domiciliar,
apesar do risco iminente da propagação do "coronavírus" no interior das
unidades prisionais, ignorando a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Explicam que o paciente foi denunciado como incurso nas
penas do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c.c. os artigos 14, inciso II, e 61, inciso
II, alínea "j", todos do Código Penal, nos autos do Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2171129-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/8
1513689-37.2020.8.26.0228.
Aduzem que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva com fundamento, em síntese, na reincidência do paciente e na
ausência de comprovação de atividade laboral remunerada e endereço fixo,
não atentando a Magistrada a quo que o paciente é acusado pela prática de
delito sem violência ou grave ameaça, ou seja, crime de furto tentado.
Destacam que a Portaria no 188/2020 do Ministério da
Saúde decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo "coronavírus". Já o
governo do Estado de São Paulo publicou o Decreto no 64.862/2020, em que
estabelece medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio
pelo vírus e, na cidade de São Paulo, onde vive aproximadamente 1/4 (um
quarto) da população deste Estado, foi publicado o Decreto Municipal no
59.283 para declarar a situação de emergência do Município e estabelecer
medidas de enfrentamento.
Indicam que, nesse passo, não se pode esquecer que as
pessoas custodiadas no sistema prisional paulista (e brasileiro) fazem parte da
sociedade e, da mesma forma, merecem a proteção aos seus direitos, em
especial o direito à vida e à saúde, sendo de rigor a análise da situação de
determinados grupos para fazer cessar ou evitar a violação de seus direitos,
principalmente com a colocação em liberdade de parcela da população
prisional.
Reforçam que, caso medidas concretas e efetivas não
sejam tomadas em relação ao sistema prisional, sem que haja violação aos
direitos das pessoas presas, como já ocorreram, as unidades prisionais serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2171129-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/8
palco de um genocídio sem precedentes e epicentro da continuidade de
disseminação dessa nova enfermidade, por conta da combinação da pandemia
com a situação caótica dos presídios paulistas, em especial de sua
superlotação.
Frisam que a incolumidade física da pessoa presa é dever
do Estado que o encarcera e, nesse momento de gravíssima crise no sistema
de saúde mundial, manter alguém preso, ainda mais aqueles integrantes de
grupos de risco, nas desumanas penitenciárias brasileiras, é assinar
antecipadamente o atestado de óbito de milhares de pessoas, além de permitir
a criação de focos incontroláveis da doença, que fatalmente alcançará os
funcionários dos presídios e do sistema judiciário criminal, além dos familiares
dos presos.
Mencionam, ainda, que a condição de superlotação do
sistema prisional brasileiro, retira qualquer possibilidade de garantir condições
mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as previsões legais, o
que significa distribuição insuficiente (invariavelmente inexistente) de itens de
higiene básicos, insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais
de saúde na esmagadora maioria das unidades prisionais, falta de estrutura
para fornecer água aquecida para banho, e baixíssima qualidade, quantidade
e variedade da alimentação servida, tudo a impossibilitar o efetivo combate e o
tratamento de enfermidades, levando à morte ou ao agravamento de situações
absolutamente tratáveis em situação de liberdade, além de outras nefastas
consequências.
Ressaltam que a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça foi expressa em determinar que os juízes com
competência para a fase de conhecimento nos processos criminais realizem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2171129-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/8
reavaliação das prisões provisórias (artigo 4o, inciso I), principalmente quando
a prisão esteja relacionada a crime praticado sem violência ou grave ameaça à
pessoa e quando há superlotação do estabelecimento prisional, como no caso
do CDP Chácara Belém I, onde o paciente está preso, pois, segundo dados da
própria Secretaria de Administração Penitenciária, constantes no sítio
eletrônico, a população prisional no CDP Chácara Belém I é de 1.244 (mil
duzentos e quarenta e quatro) presos, sendo que a capacidade máxima seria
de 853 (oitocentos e cinquenta e três) presos.
Consideram, por fim, que o artigo 319 do Código de
Processo Penal traz um rol com 10 (dez) medidas cautelares, sendo a prisão
apenas uma delas e, no caso de descumprimento de quaisquer das
obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério
Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor
outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (artigo
312, parágrafo único, do citado Diploma Processual).
Pedem, em razão disso, a concessão liminar a ordem a fim
de que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor do
paciente, reconhecendo-se o direito à liberdade ou, de forma subsidiária, a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
É relatório.
Dispenso as informações da autoridade apontada como
coatora e a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, já que o pedido
encontra-se suficientemente instruído e a hipótese é de denegação liminar da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2171129-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/8
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que a
possibilidade de utilização de habeas corpus em lugar de recurso é possível,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, já
que, como se sabe, "o habeas corpus constitui remédio mais ágil para a
tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra medida, desde
que a ilegalidade possa ser evidenciada de plano, sem necessidade de
um reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão
impugnada" (in RECURSOS NO PROCESSO PENAL, Ada Pellegrini
Grinover, 2011, 7a Edição, p. 279).
Por aqui, verifica-se que, de acordo com o teor da inicial,
pretendem os impetrantes que o paciente seja colocado em prisão domiciliar,
ante o risco de contaminação, no interior da unidade prisional, pelo novo
"coronavírus" (COVID-19).
Ocorre que a autoridade apontada como coatora, além de
estar mais próxima à realidade do complexo carcerário sob sua jurisdição,
justificou pormenorizadamente o indeferimento do pedido de liberdade
provisória e de prisão domiciliar do paciente, principalmente ao destacar, in
verbis, que "(...) Em que pese o delito tenha sido praticado sem o emprego de
violência ou grave ameaça, verifico que o autuado é reincidente específico, já
ostentando condenação definitiva anterior pela prática de crime de furto
qualificado e estando ainda em cumprimento de pena, de modo que a
conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim de se
evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente
que continuará a delinquir. NÃO há, ainda, comprovação precisa de endereço
fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação
da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2171129-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
7/8
ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida),
pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento" (cf. decisão de
fls. 11/14).
E, ainda, quanto ao risco de contágio pelo novo
"coronavírus", a mesma decisão destacou que "(...) observo que o flagranciado
conta com 41 anos de idade e, mesmo diante de todas as determinações de
isolamento social amplamente divulgadas pela mídia devido à pandemia,
encontrava-se em local público quando foi preso em flagrante, o que denota
que não é portador de qualquer fragilidade que o qualifique como grupo das
pessoas consideradas de risco para o COVID-19, nem que estava tomando as
cautelas devidas para evitar a propagação do vírus e o contágio da doença a
si próprio e aos demais. Outrossim, não há nenhum elemento que demonstre
impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de detenção
provisória no qual será recolhido, caso precise, ou que há risco real de que
referido estabelecimento prisional em que será inserido e que o segregará do
convívio social cause maior risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de concessão excepcional de
liberdade provisória fundada em risco à sua saúde" (cf. decisão de fls. 11/14);
sendo certo, ademais, que o Juízo de primeiro grau também estará atento a
qualquer modificação desse quadro.
Como se vê, não se pode cogitar da ocorrência de
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente se o Juízo de origem atentou-se à
sua condição pessoal, bem como à condição sanitária da unidade prisional
onde ele se encontra custodiado, baseando-se, justamente, na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2171129-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
8/8
Não bastasse isso, o enfrentamento da pandemia do
"coronavírus", por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada
dos pedidos de liberdade provisória, mormente porquanto, além de não
encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública,
garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo
artigo 144 da Constituição Federal.
Logo,
não
havendo
como
se
reconhecer
o
constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida, denega-se
liminarmente a ordem impetrada.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator